Tribunal: TJMT
Processo: 0001264-47.2011.8.11.0014
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001264-47.2011.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Hipoteca]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEOCLECIO PEREIRA DO LAGO - CPF: 062.154.591-00 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), MARIA SOUSA MIRANDA - CPF: 482.189.101-82 (APELANTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA - CPF: 043.831.921-49 (APELANTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA - CPF: 172.230.241-00 (APELANTE), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (APELANTE), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), ROSEMEIRE SOUSA MIRANDA - CPF: 762.000.781-49 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA SOUSA MIRANDA (APELANTE), LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA - CPF: 172.230.241-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE DEOCLECIO PEREIRA DO LAGO (APELADO), LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA - CPF: 172.230.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMEIRE SOUSA MIRANDA - CPF: 762.000.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO – AÇÃO DE
COBRANÇA LASTREADA EM CONFISSÃO PÚBLICA DE DÍVIDA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PRESCRIÇÃO QUE SE REVELAM COMO MATÉRIAS QUE HÁ MUITO TEMPO JÁ FORAM RESOLVIDAS POR DECISÕES IRRECORRIDAS – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO DOS DEVEDORES PARA ASSINAR A ESCITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VÍCIO DO CONSENTIMENTO QUE NÃO FOI PROVADO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Revela-se preclusa a repetição de questões que há muito tempo já foram analisadas e resolvidas por decisões irrecorridas (
CPC,

“
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.”
)
.

Os vícios do consentimento não se presumem e desafiam a efetiva demonstração (
CPC,

“
Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.”

)
.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
0001264-47.2011.811.0014

Embargantes:
Espólio de Antônio Gonçalves de Miranda e Espólio de Maria Sousa Miranda

Embargado:
Espólio de Deoclécio Pereira do Lago

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelos
Espólio de Antônio Gonçalves de Miranda e Espólio de Maria Sousa Miranda
contra acórdão que à unanimidade desproveu a Apelação nº
0001264-47.2011.811.0014 também interposta pelos referidos Espólios
, assim ementada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE
COBRANÇA LASTREADA EM CONFISSÃO PÚBLICA DE DÍVIDA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PRESCRIÇÃO QUE SE REVELAM COMO MATÉRIAS QUE HÁ MUITO TEMPO JÁ FORAM RESOLVIDAS POR DECISÕES IRRECORRIDAS – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO DOS DEVEDORES PARA ASSINAR A ESCITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VÍCIO DO CONSENTIMENTO QUE NÃO FOI PROVADO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Revela-se preclusa a repetição de questões que há muito tempo já foram analisadas e resolvidas por decisões irrecorridas (CPC, “
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.”
).

Os vícios do consentimento não se presumem e desafiam a efetiva demonstração (CPC, “
Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.”

).
”

Alegam omissão, ao argumento de que o acórdão teria deixado de analisar a ocorrência da prescrição e contradição por estar a prescrição no rol do art. 1.015 do CPC e ser matéria de arguição em sede de Apelação.

Após sustentar tratar de Embargos de Declaração com efeito infringente e arguir prequestionamento, pedem o provimento dos citados declaratórios (id. 202146153).

Nas contrarrazões, id. 206080681, o
Espólio de Deoclécio Pereira do Lago
defende, em síntese, o desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelos
Espólio de Antônio Gonçalves de Miranda e Espólio de Maria Sousa Miranda
contra acórdão que à unanimidade desproveu a Apelação nº
0001264-47.2011.811.0014 também interposta pelos referidos Espólios, assim ementada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE
COBRANÇA LASTREADA EM CONFISSÃO PÚBLICA DE DÍVIDA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PRESCRIÇÃO QUE SE REVELAM COMO MATÉRIAS QUE HÁ MUITO TEMPO JÁ FORAM RESOLVIDAS POR DECISÕES IRRECORRIDAS – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO DOS DEVEDORES PARA ASSINAR A ESCITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VÍCIO DO CONSENTIMENTO QUE NÃO FOI PROVADO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Revela-se preclusa a repetição de questões que há muito tempo já foram analisadas e resolvidas por decisões irrecorridas (CPC, “
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.”
).

Os vícios do consentimento não se presumem e desafiam a efetiva demonstração (CPC, “
Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.”

).
”

O Colegiado ao analisar a Apelação nº 0001264-47.2011.811.0014, forte na regra específica e, em especial,
na recente orientação do Superior Tribunal de Justiça
, concluiu não ser caso de reavivar a questão da prescrição,
por ter sido julgada e rechaçada anteriormente
por decisão transitada em julgado
.

Veja o fragmento do v. acórdão ora impugnado:

“
Também não cabe mais questionar a matéria referente à prescrição
, porquanto
já foi apreciada em 19 de abril de 2018, ocasião em que foi afastada, por decisão transitada em julgado
.

Veja o fragmento da decisão,
transitada em julgado
,
que afastou a prejudicial de mérito em 19 de abril de 2018
(id de origem 85996758 P. pje 230, fls. 186/187):

“
II - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO. No caso dos autos, em que pese a aventada ocorrência da prescrição pelos requeridos, o autor bem observa que a fluência do prazo prescricional foi suspensa pelo processamento da ação anulatória de arrematação.

ASSIM, AFASTO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
.
” (grifei).

Realça-se que foi, inclusive, certificado a intimação das partes quanto à citada decisão
e não houve interposição de recurso
.

Veja a certidão proferida em 13 de junho de 2018 (id de origem 85996758 P. pje 231):

“Certidão Certifico, que as partes devidamente intimadas via DaE n° 10243, publicado em 25/04/2018,
QUEDARAM-SE INERTES QUANTO À DECISÉO/IMPULSIONAMENTO DE FL. 186/187
Poxoréu, 13 de junho de 2018.”
(grifei).

Registra-se a ocorrência da preclusão
pro-judicato
,
que veda ao julgador decidir questão já resolvida relativa à mesma lide
.

Assim prescreve a regra do art. 505 do CPC. Veja:

“
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
” (grifei).

Neste mesmo sentido,
veja a recente
(
AgInt no REsp n. 2.070.495/RS julgado em 14/8/2023
) orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE RECURSO.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO CARACTERIZADA
. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POSTERIOR DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. ALEGADA NÃO OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
MESMO AS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA ESTÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO PRO JUDICATO, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODEM SER REVISITADAS SE JÁ TIVEREM SIDO OBJETO DE ANTERIOR MANIFESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES
.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 2.070.495/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) (grifei).

Ainda o STJ também recente julgado (
REsp n. 1.984.296/GO julgado em 28/2/2023
):

“
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLANO DE SOERGUIMENTO DA DEVEDORA PRINCIPAL HOMOLOGADO. CLÁUSULA QUE PREVÊ A EXONERAÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM FACE DOS GARANTIDORES. EXTINÇÃO DA AÇÃO.

1. Execução ajuizada em 7/1/2015. Recurso especial interposto em 21/10/2021. Autos conclusos à Relatora em 23/11/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se a cláusula que prevê a exoneração de garantias pessoais inserta em plano de recuperação judicial homologado e não impugnado pode ter seus efeitos afastados pelo juízo onde tramita ação executiva movida em face dos coobrigados.

3.
CONSOANTE ESTABELECIDO NOS ARTS. 505 E 507 DO CPC/15, "NENHUM JUIZ DECIDIRÁ NOVAMENTE AS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS RELATIVAS À MESMA LIDE", SENDO "VEDADO À PARTE DISCUTIR NO CURSO DO PROCESSO AS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS A CUJO RESPEITO SE OPEROU A PRECLUSÃO
".

4. Uma vez homologado o plano de recuperação judicial e não havendo impugnação por qualquer credor, é vedado aos juízos onde tramitam execuções individuais impedir que suas cláusulas produzam os efeitos almejados. Precedente.

5. O reconhecimento, em definitivo, da exoneração das garantias pessoais concedidas aos credores constitui questão de caráter prejudicial ao processamento de execução em que se objetiva obter dos garantidores a satisfação do crédito inadimplido pelo devedor principal.

6. Estando assentado, no juízo competente, que a obrigação principal foi novada e que as garantias foram liberadas, não há razão jurídica apta a autorizar o prosseguimento da presente execução.

7. Ademais, inexiste possibilidade de prosseguimento da cobrança individual de crédito constante no plano de recuperação mesmo que houvesse inadimplemento posterior, porquanto, nesse caso, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, hipótese em que o crédito deverá ser habilitado no juízo universal. Precedente.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp n. 1.984.296/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)
(grifei).” (grifo próprio).

Logo, em que pese a arguição, não se verifica a alegada omissão, porquanto o Colegiado não deixou de pronunciar sobre o assunto.

Também não há contradição, notadamente porque não se verifica incongruências entre as proposições do acórdão impugnado, em especial, entre a fundamentação e a conclusão, fato que afasta a alegada contradição.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Conforme o STJ, a contradição que justifique a oposição dos Embargos de Declaração “
é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis
de que resulta dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
” (STJ, EDcl no REsp 1738656/RJ, Dje 13.3.2020).

Ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS
É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018)
(grifei).

Importa registrar ainda que os declaratórios também não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)
(grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acordão impugnado que à unanimidade desproveu a Apelação nº 0001264-47.2011.811.0014 interposta pelos Espólios ora embargantes de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024